Tribunal: CARF
Processo: 10825.001894/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.001894/2008-71
ACÓRDÃO
2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GISELE MARIA OZORIO CASARIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE (IRRF).
REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA CIRCUNSTÂNCIA DE O CONTRIBUINTE
SER SÓCIO ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da
fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o
contribuinte oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto
retido (PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002).
Se o contribuinte for administrador da pessoa jurídica, eleva-se o padrão
probatório, para também lhe exigir, além da retenção, o efetivo
recolhimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
(fls. 07/12) com a exigência do pagamento de imposto de renda suplementar
relativo ao ano-calendário 2005, de multa de ofício e de juros de mora,
totalizando um crédito tributário de 9.710,06. Conforme enquadramento legal de
fls. 07.
A infração atribuída ao contribuinte é a seguinte:
1- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte. Glosa do IRRF,
no valor de R$ 7.645,20 pleiteado indevidamente, em razão de a fonte pagadora
Cainco Equipamentos para Panificação Ltda não haver recolhido integralmente o
imposto e o contribuinte ser sócio administrador. Fundamentação legal: art. 12, V,
Lei 9.250/95.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls.
02/04, alegando, em breve síntese, que os débitos da pessoa jurídica foram
liquidados por meio de recolhimentos acrescidos de multa e juros de mora e de
PERD/COMP de número 34430.723359.150708.7.7.022081.
Em 8 de dezembro de 2011, por meio do Despacho no 52, da então Terceira
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II, os autos
do processos são baixados em diligência para que a unidade de jurisdição do
contribuinte verificasse se os recolhimentos efetuados e o Pedido de
Compensação apresentado foram suficientes para extinguir o crédito tributário
decorrente da DIRF do ano-calendário 2005, apresentada pela Cainco
Equipamentos para a Panificação Ltda.
A Seção de Orientação e Análise Tributária da DRF Bauru/SP, por meio do Termo
de Verificação SAORT no 003/2012 (fls. 186/188), de 18/01/2012, conclui que:
1- para o ano-calendário de 2005, a fonte pagadora da interessada, Cainco
Equipamentos para Panificação Ltda, CNPJ no 44.462.455/0001-02 transmitiu 3
(três) Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, sendo a última
retificadora entregue em 18.07.2008;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
3
2- tendo em vista tal retificação, houve alteração no montante a título de IRRF
destinado a interessada, que passou a ser de R$ 6.791,68;
3- do cotejo da última DIRF entregue com as DCTF ativas do 1o e 2o semestres de
2005, constata-se a equivalência entre os valores nelas declarados.
4- os débitos de IRRF foram declarados em DCTF como quitados por pagamento
e/ou compensação com diversas Declarações de Compensação;
5- foi declarado na DIRF do ano-calendário 2005, sob o código 0561, o montante
de R$ 38.381,16;
6- o IRRF referente a 1a semana junho de 2005, no montante de R$ 815,56,
informado como compensado com a Declaração de Compensação no
30728.12087.310107.1.3.03-0509, encontra-se extinto sob condição resolutória,
nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96;
7- a importância de R$ 667,66 atinente ao IRRF da 1a semana de julho de 2005
encontra-se parcelado pelo processo no 10825.720504/2011-61;
8- IRRF apurado na 1a semana de agosto de 2005, no valor de R$ 5.109,58 o
débito em tela foi parcelado pelo processo no 10825.720504/2011-61;
9- relação ao débito de IRRF referente a 3a semana de dezembro de 2005, no
montante de R$ 6.581,36 referido débito encontra-se parcelado pelo processo no
10825.720504/2011-61;
10- foram confirmados pagamentos no total de R$ 3.417,34.
Encerrada a diligência, o contribuinte foi intimado e manifestou-se contra o
lançamento, já que entende que os pagamentos e os pedidos de compensação
são suficientes pra extinguir o crédito decorrente da DIRF do ano-calendário 2005.

Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
-
BENEFICIÁRIO DOS RENDIMENTOS SÓCIO DA FONTE PAGADORA.
A dedução
do
IRRF
sobre
rendimentos
pagos
ao
sócio-
gerente da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recol
himento do tributo retido. Créditos pendentes de recolhimento em razão de
parcelamento ainda não quitado não podem ser compensados na declaraçã
o de ajuste.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o contribuinte não é responsável solidário pelo
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
4
recolhimento de IRRF não realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora, além de que os valores
declarados foram retidos dos seus rendimentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:

A impugnação é tempestiva, dela tomo conhecimento.
A compensação do imposto de renda retido na fonte com o imposto devido na
declaração de ajuste anual é autorizada pela legislação, mas desde que o
contribuinte logre demonstrar por meio de documentos hábeis a efetiva retenção
correspondente aos rendimentos declarados.
O art. 87, IV, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000, de 26 de março de 1999, dispõe sobre essa possibilidade.
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
Entretanto, nos casos em que o beneficiário dos rendimentos se confunde com o
responsável pela administração da fonte pagadora - que efetua a retenção e
informa à Receita Federal do Brasil os valores correspondentes - é necessária a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto retido.
A respeito da responsabilidade pelo não recolhimento do imposto retido na fonte,
assim discorre o art. 723 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999, RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
5
descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
(grifou-se)
A jurisprudência emanada do então Conselho de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) ratifica esse entendimento.
“IRPF - SÓCIOS DE SOCIEDADE CIVIL - COMPENSAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio de sociedade civil a qual é a
fonte pagadora, a compensação do imposto retido na fonte pelo sócio fica
condicionada à comprovação do pagamento pela empresa. “(Acórdão 1.o CC n.o
104-19989 - Sessão de 13/05/2004).
A legislação tributária, portanto, condiciona a compensação do imposto de renda
retido na fonte de sócios e gerentes de pessoas jurídicas ao efetivo pagamento do
imposto.
Ressalte-se que o pagamento é uma das modalidades de extinção do crédito
tributário, consoante art. 156, I, do Código Tributário Nacional.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
(...)
Como se verifica das conclusões apresentadas pela SAORT, o IRRF de R$ 667,66
referente à 1a semana de julho de 2005, R$ 5.109,58, da 1a semana de agosto de
2005, e R$ 6.581,36, da 3a semana de dezembro de 2005 encontram-se
parcelados. O valor total do crédito parcelado é, portanto, de R$ 12.358,60.
Cumpre ressaltar que esses parcelamentos ainda não foram quitados.
No parcelamento tributário o sujeito passivo declara-se devedor e o sujeito ativo
consente em dividir o crédito em prestações, nos termos da lei. O parcelamento
suspende a exigibilidade do crédito tributário até a sua quitação integral, mas não
o extingue.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento.
O art. 723, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999, transcrito acima, estabelece a responsabilidade solidária
entre os sócios e gerentes pelos créditos decorrentes do não recolhimento do
imposto retido. Apenas após o pagamento de todas as parcelas com os devidos
acréscimos moratórios, o crédito será extinto e, então, o contribuinte poderá
compensá-lo na declaração de ajuste. Não é possível a compensação ou até
mesmo a restituição antes do pagamento.
Como o total de IRRF ainda pendente de pagamento por meio do parcelamento é
de R$ 12.358,60, e como esse valor é superior ao pleiteado na declaração de
ajuste (R$ 7.645,20), a compensação é indevida e a glosa deve ser mantida.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
6

A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento dos valores retidos a título de IR, para
compensá-los no ajuste do valor devido.
Conforme explicitei em trabalho acadêmico (O controle da atribuição de sujeição
passiva no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Dissertação de Mestrado. PUC/SP, 2008), a
exoneração do sujeito passivo originário depende de previsão legal expressa, pois a modificação
do pólo passivo da relação jurídica tributária não ontológica, tampouco inerente, à fenomenologia
de qualquer modalidade de sujeição passiva por derivação.
Na hipótese de pagamento de valores a título de contraprestação por trabalho com
ou sem vínculo de emprego, a tributação não é exclusiva na fonte, e, ainda que assim o fosse, não
haveria impedimento para que o contribuinte permanecesse no polo passivo da relação, se
houvesse o inadimplemento pelo responsável.
De fato, é possível bem observar o mecanismo no caso da compensação do IRRF,
considerados os universos possíveis das condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião
da transferência de valores de pessoas jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e
que possuem tratamento jurídico calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação
tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo ajuste
anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte pagadora o
adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte oferecer o
rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
7
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a
fonte pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita previsto
no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como depositária infiel de valor
pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de 11 de abril de 1994. Ressalte-se que a
obrigação do contribuinte de oferecer o rendimento à tributação permanece, podendo, nesse
caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de
ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032, de
09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
8
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL -
FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO FATO GERADOR -
BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE
PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da
tributação na fonte se dá por antecipação do imposto devido na declaração de
ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base da ocorrência do fato
gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do lançamento de
imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos. O
lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em
nome do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de
exclusividade do imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO
NA FONTE - FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa
jurídica - no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a
falta de recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao
lançamento de ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem
Vínculo de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de
Retenção e Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho
Sem Vínculo de Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.974 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.001894/2008-71
9
SÓCIO PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO PAGAMENTO -
SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-
administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez - Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago
Duca Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação do efetivo
recolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 301
DF CARF MF
Original